Tribunal: TJPA
Processo: 0001031-67.2016.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001031-67.2016.8.14.0054

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: PERCILIA DIAS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

APELAÇÃO CIVEL 0001031-67.2016.8.14.0054

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADA:
JOÃO THOMAZ P. GONDIM– OAB/RJ 62.192

APELADO: PERCILIA DIAS BARBOSA

ADVOGADO:
JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS – OAB/PA 14.735

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INSCRIÇÃO/NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in tot
um

a sentença,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL
0001031-67.2016.8.14.0054

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADA:
JOÃO THOMAZ P. GONDIM– OAB/RJ 62.192

APELADO:
PERCILIA DIAS BARBOSA

ADVOGADO:
JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS – OAB/PA 14.735

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, nos autos da

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR
, ajuizada em seu desfavor por
PERCILIA DIAS BARBOSA
, registrada sob o nº
0001031-67.2016.8.14.0054
, em razão de seu inconformismo com a sentença proferida pelo
VARA ÚNICA DE SAO JOÃO DO ARAGUAIA
, que
julgou procedente os pedidos de dano moral e de desconstituição do contrato de empréstimo sob o nº 70007818027.

Narra a Inicial que ao realizar uma compra a prazo, junto à loja Leolar na Cidade de São Domingos do Araguaia/PA, teve por negado a realização da compra pelo motivo de seu nome constar negativado junto aos órgãos de proteção de crédito. Aduz, ainda, que ao efetuar pesquisa, descobriu a existência do
Contrato nº
70007818027 - Contrato de Arrendamento Mercantil
Financeiro
, perante a Aymore Credito Financiamento e Investimento SÀ. Porém a Requerente afirma que jamais contratou os serviços da empresa requerida, desconhecendo a existência do suposto contrato e ainda que a assinatura constante do referido instrumento contratual não é sua.

O Juiz sentenciante julgou procedente os pedidos autorais para condenar a Requerida em danos morais no valor de quinze salários mínimos e declarar extinto o contrato nº 70007818027, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir deste arbitramento.

Condenando o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Requerido interpôs recurso de apelação (ID 1830557 - Pág. 1 - 6), alegando que o juízo considerou apenas que o banco não apresentou provas contundentes quanto a contratação, não observando que hodiernamente as relações jurídicas estão cada vez mais impessoais, situação em que a solicitação de empréstimos e financiamentos se dá por vezes através de simples aplicativo de telefone em que evidente não há assinatura física. Aduz, também a não configuração de danos morais, pelo argumento de que ainda que se entenda como utilização indevida por terceiros dos dados do autor, a suposta falta de cautela não pode autorizar uma indenização tal vultosa, pois no caso dos autos a financeira foi tão vítima quanto o autor. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Alega ainda a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, sob o argumento de exclusão de responsabilidade do fornecedor no caso de ocorrer alguma causa de exclusão de nexo de causalidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Em sede de contrarrazões (ID 1830559 - Pág. 1 - 6), o Apelado requer a manutenção integral da Sentença guerreada.

Consoante o disposto no §1º, do art. 9º, da Lei Estadual nº 8328/2015, intimei a parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o competente relatório de conta do processo/recurso. Em resposta, o autor cumpriu a determinação (ID 3361410 - Pág. 1).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 25 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS.

SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INSCRIÇÃO/NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de reforma da decisão guerreada, sob a alegação de que a inscrição em cadastro de inadimplentes promovida pela Requerida se deu por conta de contrato realizado pela Autora junto a instituição financeira Apelante, de forma devida e que por conta disso não há configuração de danos morais.

O presente caso, independentemente de consistir em relação contratual ou extracontratual, trata-se de relação de consumo. Logo, regida pela Código de Defesa do Consumidor por expressa determinação do referido Código que conceitua consumidor como toda pessoa que adquire ou utiliza serviço como destinatário final e ainda, por equiparação, qualquer pessoa que haja intervindo nas relações de consumo (Art. 2º e 3º)

A responsabilidade que recai ao prestador de serviço na relação consumerista é aquela de caráter objetivo, ou seja, independente da análise de dolo ou culpa. (art. 14 do CDC). Assim, na condição de fornecedor de serviços, o Banco, instituição financeira, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade, bem como de sua conduta negligente, sendo objetivamente responsável por eventuais falhas.

Assim, identificada a relação de consumo, resta-se perquirir, no caso em tela, a existência dos requisitos da responsabilidade objetiva, quais sejam: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. Urge destacar, que a única maneira de afastar tal responsabilidade é a comprovação da existência dos elementos: caso fortuito, força maior e a culpa exclusiva da vítima, fatores que exclui a responsabilidade.

In casu, não se desincumbiu o recorrente do dever de comprovar culpa exclusiva da vítima, e nenhum dos demais fatores que possam excluir a responsabilidade objetiva, a fim de afastar a culpa que lhe recai, conquanto tal ônus seja a ele delegado por força do art. 333, II do CPC.

Verifico que o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial.
Isto porque o banco
não se desincumbiu de provar suas alegações de que Contrato nº 70007818027 - Contrato de Arrendamento Mercantil -, em testilha é legítimo, pois
sequer juntou documentação hábil do suposto acordo. Restringindo sua defesa em alegações genéricas, desprovida, portanto, de qualquer substrato fático. Ademais, não merece prosperar a alegação de que o contrato foi realizado de forma virtual, pois a Requerente juntou cópia física de instrumento contratual onde consta assinatura, supostamente sua, porém firmemente impugnada pela Requerente como sendo falsa. Pois afirma nunca ter celebrado o referido contrato com a instituição bancária.

Ademais, ainda que o negócio jurídico tivesse sido celebrado na forma virtual, como alega o Requerido, caberia ao banco a comprovação da anuência da Autora diante da transação. Pois o banco dispõe de aparelhos tecnológicos suficientes para efetuar o registro das transações bancárias de seus clientes. Portanto, o fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, como o extrato demonstrativo da operação, pois de acordo com do Art. 441 do CPC/2015 “
serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observância da legislação específica
”.

RECURSO INOMINADO. CONTA CORRENTE. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. CAIXA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES. INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO. CPC, ART. 441. RÉ QUE TRAZ A PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO “SEGURO CARTÃO”. REQUISIÇÃO POR TERMINAL DE CAIXA COM UTILIZAÇÃO DE SENHA PIN. REGULAR CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO. 1. No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, , inexistindo contrato escrito e não gerando documentos token físicos de adesão aos termos gerais da contratação. 2. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos (CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação. 3. Na regulamentação jurídica do comércio eletrônico, oportuna se faz a observância do princípio da equivalência funcional, segundo o qual as negociações firmadas no ambiente virtual devem ser consideradas equivalentes àquelas feitas em papel, não devendo haver declaração de invalidade de um ato pela circunstância de ter sido firmado através de transmissão eletrônica de dados. 4. Nesta linha, quanto ao “Seguro Cartão”, o réu/recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva contratação do seguro (CPC, art. 373, II), eis que da análise dos documentos juntados nos mov. 28.9 e 28.10, afere-se que houve contratação do seguro em 19/01/2015 às 14:21:39 (operação n. 803 - CONTRATACAO SEGURO CARTAO DE DEBITO), por meio de terminal de caixa eletrônico, com validação da sessão e digitação de senha correta. Portanto, o réu se desincumbiu do ônus de provar a contratação eletrônica do seguro pela parte autora, não havendo que se falar em devolução em dobro por cobrança indevida. 5.Recurso provido para o fim de afastar a indenização por danos materiais referentes ao “Seguro Cartão”. 6. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Custas devidas (Lei Estadual caput 18.413/14, arts. 2º, inc. II e 4º, e instrução normativa – CSJEs, art. 18).

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0005046-65.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior - J. 06.11.2018) (TJ-PR - RI: 00050466520188160018 PR 0005046-65.2018.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juiz Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 06/11/2018, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/11/2018).

Consta dos autos que a Requerida, por conta do não cumprimento do suposto contrato de arrendamento, promoveu a inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção de crédito.

Nesse sentido,
o
Código de Defesa do Consumidor
atribui ao fornecedor de serviços à
responsabilidade objetiva pela falha na prestação dos serviços
(art. 14), independentemente de se configurar a culpa ou o dolo de sua ação ou omissão.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento da Súmula 479 do STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.
Em outras palavras, a responsabilidade das instituições financeiras não é arredada em situações como a presente – em que os danos experimentados pela parte decorreram de fraude praticada por terceiro – por consistir em risco inerente à atividade econômica por elas exercidas, caracterizando o chamado fortuito interno, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade entre a atividade e o evento danoso.

Assim, não merece prosperar a alegação do Apelante de não configuração da Súmula 479 do STJ, pois não ficou comprovada qualquer conduta omissiva ou comissiva da Requerente que pudesse, por si só, causar o ato ilícito.

Quanto à inscrição indevida, o STJ tem seu entendimento já consolidado que: “
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
” (Ag 1.379.761).

Posicionamento perfilhado por esta E. Corte de Justiça.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM MINORADO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. UNÂNIME. (4900419, 4900419, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-05. Publicado em 2021-04-12).

Portanto, em virtude da ausência da documentação devida, resta comprovado a total negligência por parte do recorrente, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração dos contratos, configurando, desta forma, o dano moral a ser ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Ainda quanto ao dano
in re ipsa
, o Colendo Tribunal Superior, em julgamentos atuais, mantém incólume o entendimento do dano presumido para casos de inscrições indevidas em órgãos de proteção ao crédito.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1679481/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com compensação por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp 1666577/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Portanto, não procede o argumento da Apelante de que não se encontram configurados os fatos ensejadores do dano moral, tendo em vista a conduta ilícita de inscrever o nome da Autora/Apelada em órgão protetivo ao crédito por dívida inexistente, extrapola o mero dissabor, infringindo diretamente a honra da vítima, direito constitucional da personalidade. Motivo pelo qual deve ser responsabilizada a compensar os danos morais causados independentemente da existência de dolo ou mesmo de culpa, quer seja a conduta, por omissão, negligencia, imprudência ou por imperícia, configurando dano presumido (“
in re ipsa
”).

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, este deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativa pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido,

com vistas a amenizar os transtornos havidos. Tudo isso, sem que o valor da condenação se mostre tão irrisório, que nada represente, nem tampouco exagerado, a ponto de implicar enriquecimento indevido.

Assim, entendo que o valor da indenização por danos morais fixados em R$ 14.055,00 (catorze mil e cinquenta e cinco reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Bem como, não tem o condão de onerar, por demasia, o Apelante, que se trata de uma instituição financeira, nem tão pouco causar enriquecimento indevido para a Autora, Apelada.

O valor supra citado encontra-se nas balizas de julgamentos anteriores dessa E. Corte.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031026-25.2010.814.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA nº 15.201-A.

APELADO: MARCO ANTONIO BORGES.

ADVOGADO: SÉRGIO PAULO NASCIMENTO DA SILVA - OAB/PA nº 5.654.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INSCRIÇÃO / NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. QUANTIA DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Desse modo, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pelo Autor e, levando em consideração os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o método bifásico de cálculo da indenização (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1809457 / SP, DJe 03/03/2020),
entendo que o valor dos danos morais devem ser minorados para o importe de R$-20.000,00 (vinte mil reais)
, valor este que melhor se adequa ao caráter

dúplice - pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos, ficando, em consequência, afastada a hipótese de enriquecimento ilícito.

(2020.01507916-02, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-07-27. Publicado em 2020-07-27).

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0000794-09.2011.814.0054

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA / PA.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB/PA nº 16.637-A.

APELADO: EDILEUZA LOPES DA SILVA FARIAS.

ADVOGADO: ANTÔNIO QUIRINO NETO - OAB/PA nº 10.412.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No tocante ao quantum dos danos fixados, entendo que o valor de R$-9.330,00 (nove mil, trezentos e trinta reais) atribuídos a título de danos morais deve ser mantido
, pois, tal importe encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

(2020.01516967-09, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-05. Publicado em 2020-08-05).

Assim,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação, para manter a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021